Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-18.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual julgou procedente pedido de alimentos em favor de menor acolhida institucionalmente, fixando pensão alimentícia no valor de 25% do salário-mínimo vigente. 1.1. O recorrente alegou incapacidade financeira, requerendo a redução da pensão para 10% do salário-mínimo ou dos rendimentos brutos, caso venha a possuir vínculo empregatício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente; e (ii) estabelecer se é possível a redução da pensão alimentícia de 25% para 10% do salário-mínimo vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça já foi concedida na origem, sendo válida para todas as instâncias, conforme art. 9o da Lei no 1.060/1950.
4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703 do Código Civil. 4.1. As necessidades da alimentanda são presumidas em razão da menoridade (nascida em 10/02/2021), abrangendo despesas com saúde, educação, vestuário e lazer. 4.2. O recorrente não comprovou incapacidade financeira absoluta para arcar com o valor fixado, sendo insuficientes os indícios de vulnerabilidade apresentados.
5. A redução da pensão para 10% do salário-mínimo comprometeria a finalidade da prestação alimentícia, tornando-a ineficaz para suprir as necessidades básicas da menor. 5.1. Jurisprudência do TJDFT reforça a manutenção da pensão alimentícia em patamar compatível com a dignidade da criança e a responsabilidade parental, mesmo diante de alegações de vulnerabilidade do alimentante. Confira-se: "A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua impossibilidade contributiva capaz de inviabilizar o cumprimento da obrigação alimentar, de modo que o percentual fixado na sentença (25% do salário-mínimo), é o mínimo necessário às necessidades da alimentanda." (TJDFT, 07121256820208070007, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, PJe: 15/3/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de necessidade da criança em tenra idade justifica a manutenção da pensão alimentícia em patamar mínimo compatível com sua dignidade. A alegação de vulnerabilidade do alimentante não afasta o dever de sustento, quando não comprovada a absoluta impossibilidade de contribuição."

___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil Art. 1.694, §1o, do Código Civil; Art. 1.699 do Código Civil; Art. 1.703 do Código Civil; Art. 487, I, do CPC; Art. 85, §2o e §11, do CPC; Art. 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07121256820208070007, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, PJe: 15/3/2024; 07142158120228070006, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 28/5/2024; 07217199620228070020, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, PJe: 30/7/2024; 07036261920208070000, Rel. Nídia Corrêa Lima, Rel. Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 9/9/2020.